Tribunal: TJSP
Processo: 1001976-21.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001976-21.2018.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado NATANAEL
DE OLIVEIRA CARAVANTE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001976-21.2018.8.26.0543 -Voto no 26.713
2
Apelação Cível no 1001976-21.2018.8.26.0543
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Natanael de Oliveira Caravante
Comarca: Santa Isabel
Voto no 26.713
ACIDENTE DO TRABALHO – SUPERVISOR DE
FIBRA ÓTICA – LESÃO NO PUNHO DIREITO
DIREITO – DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CAUSAL – NECESSÁRIA
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência
Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o
pedido e condenou o INSS a implantar em favor do autor auxílio-
doença, a ser pago até o segundo mês seguinte à data do laudo pericial,
além de custas e despesas processuais, honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação e honorários periciais arbitrados em
R$ 600,00. Determinada a imediata implantação do benefício.
O obreiro opôs embargos de declaração, que foi recebido,
porém, rejeitado.
Ambas partes apelaram.
O segurado requer a concessão do auxílio-doença desde a
data da alta médica indevida e sua transformação em auxílio-
acidentário. Subsidiariamente, postula a conversão do julgamento em
diligência, para a realização de nova perícia médica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001976-21.2018.8.26.0543 -Voto no 26.713
3
Aduz o INSS que a incapacidade laborativa apurada, no
caso, parcial e temporária, não dá ensejo a qualquer benefício, por
ausência de amparo legal. Requer, assim, a inversão do julgado e a
condenação do apelado ao pagamento das despesas decorrentes da
sucumbência. Subsidiariamente, pede que o benefício seja concedido
pelo prazo de 120 dias, nos termos do art. 60, §9o da Lei 8.213/91.
Apenas o apelo autárquico foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para complementação da prova
pericial, tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos
não oferece, por ora, sólidos elementos para a formação do
convencimento a respeito da incapacidade laborativa do obreiro e do
nexo causal.
Afirma a parte obreira padecer de males contraídos no
exercício de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução
de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
Realizada perícia médica, o expert diagnosticou que o
obreiro é portador de lesão no punho direito, de origem ocupacional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001976-21.2018.8.26.0543 -Voto no 26.713
4
que causa incapacidade laborativa parcial e temporária: “Ao avaliar o
autor foi constatado que possui tendinopatia sem gravidade ou perda
de função no punho/ mão direita. Há quadro de síndrome do túnel do
carpo à direita que está sintomática, mal passível de tratamento clínico
e eventualmente cirúrgico para recuperação funcional. Há nexo causal
laboral. Considerando os dados apresentados e o exame físico, concluo
que há incapacidade parcial e temporária para o exercício da sua
atividade habitual por 6 meses, ou seja, não deve exercer atividades
que exijam movimentos repetitivos com a mão direita” (fls. 80/85).
Entretanto, o parecer médico não se revela convincente,
tampouco conclusivo quanto ao real estado de saúde do obreiro em
razão da lesão no membro superior direito, remanescendo dúvidas
quanto à restrição de sua capacidade de trabalho, uma vez que, de
acordo com a perícia, não apresenta gravidade nem perda da função do
membro.
Dessa forma, é de rigor a conversão do julgamento em
diligência para que, com a realização de nova perícia e exames
complementares, o perito designado avalie as reais condições do autor,
esclarecendo se há sequelas incapacitantes e em qual grau e se há nexo
causal ou concausal, além de outras informações que entender
pertinentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONVERTO O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja
realizada e, para tanto, nomeio o DR. EDUARDO DE MORAES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001976-21.2018.8.26.0543 -Voto no 26.713
5
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo
a Serventia providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.
ao Juízo de Origem, oportunamente. O laudo deve ser apresentado
no prazo de 30 dias, sendo facultado às partes a indicação de
assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos termos do art.
465, §1o, incisos I, II e III do CPC. Tendo vista a natureza e a
complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido por
profissional especializado, o tempo a ser despendido e as diligências
necessárias para a elaboração do laudo, arbitro os honorários
definitivos do perito em R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo à
autarquia o depósito no prazo de 15 dias. Com o retorno dos autos,
vista às partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias
art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator